Tribunal: TJDFT
Processo: 0747015-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. TAXA SELIC. OMISSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, no qual se discutia a aplicação da taxa SELIC sobre débito consolidado e a inexigibilidade do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da ação rescisória; (ii) analisar se há inexigibilidade da obrigação em face do entendimento firmado no Tema 864 do STF; e (iii) definir se há contradição na aplicação da taxa SELIC sobre montante que já inclui juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica contradição ou omissão quanto à aplicação da SELIC, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, afastando a tese de bis in idem, reconhecendo a legalidade da aplicação da taxa sobre o montante consolidado, além de discorrer sobre a inaplicabilidade do Tema 864 do STF.
4. Constatada omissão quanto à análise da prejudicialidade externa, reconhece-se que o acórdão não abordou a possibilidade de suspensão do feito em razão da ação rescisória.
5. O ajuizamento da ação rescisória, por si só, não suspende a execução da sentença, conforme art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, somente para suprir omissão quanto à prejudicialidade externa.
Tese de julgamento: “1. A ausência de concessão de tutela provisória em ação rescisória impede a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 969 e 1.022.